Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722782-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de inexistência de débito c/c restituição de valores e pedido de indenização por danos morais proposta pela autora em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos expostos na inicial. Em petição de ID n.o 64176935 a apelante informa que as partes celebraram um acordo com quitação de dívida e junta o comprovante de pagamento no valor de R$ 20.150,33. Intimada a se manifestar se permanece o interesse recursal, quanto a análise e julgamento da apelação interposta, apelante restou silente (ID n.o 64779173). Pois bem. Apesar de a parte ter informado que houve acordo extrajudicial om o pagamento integral da dívida, nada foi requerido nesse sentido. Destaca-se que na petição de ID n.o 64176935 a apelante deixa claro que: “Com a celebração do acordo e o pagamento integral dos valores acordados, a Requerente declara que a dívida encontra-se integralmente quitada, não restando qualquer pendência entre as partes”. Assim, já que não remanesce qualquer tipo de pendências entre as partes, nada a de ser analisado além da homologação da desistência do presente recurso de apelação, até porque a desistência é incompatível, em regra, com qualquer determinação por pressupor a análise do cabimento do recurso (conhecimento), e, após, do seu mérito. Como não foi trazido acordo aos autos para homologação, as disposições da sentença restam mantidas. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO interposto por TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador